Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-79.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO E FINANCIADO, EM CONCESSIONÁRIA. VÍCIO OCULTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Os recursos. A apelação da parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos de resolução dos contratos de compra e venda de veículo usado e de financiamento cumulado com reparação por danos materiais (emergentes e lucros cessantes) decorrentes de vício oculto. Por sua vez, a apelação da parte autora visa à condenação da parte ré à reparação dos danos imateriais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora teria adquirido o veículo Fiat Mobi Like 1.0 ano/modelo 2020/2020, cor branca, placa RFJ-0C15, o qual e entregue como revisado e em perfeitas condições de uso em 27.07.2023; (ii) a parte autora alega que o veículo teria apresentado problemas mecânicos logo após a sua aquisição, o que caracterizaria vício oculto; (iii) a sentença teria reconhecido que o veículo apresentou defeitos mecânicos graves no motor logo após a compra e com necessidade de substituição de peças, não sanados pela revendedora, mesmo após sucessivas tentativas de reparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. Há três questões em discussão: (i) a existência (ou não) o vício oculto em veículo usado, objeto de compra e venda; (ii) a possibilidade (ou não) de reembolso de valores desembolsados com reparos e benfeitorias no veículo e do pagamento de indenização por lucros cessantes (dano material); (iii) a caracterização (ou não) de fato gerador de danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. As alegações deduzidas na apelação da parte autora impugnam diretamente os termos da sentença de parcial procedência do pedido no capítulo relativo à inexistência de fato gerador de danos imateriais. Rejeitada a preliminar contrarrecursal de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
5. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/90, em que a parte autora, na qualidade de consumidora dos serviços da revendedora de veículos usados, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, em par com a responsabilidade civil objetiva da revendedora de veículos (teoria do risco do negócio).
6. O acervo probatório demonstra que a parte autora teria noticiado problemas mecânicos no veículo logo após a compra (falha no marcador de combustível e na injeção eletrônica do motor), que levaram à realização de diversas tentativas (em vão) de reparos na loja da revendedora ré, o que evidencia o vício essencial de qualidade do veículo, de sorte a justificar a rescisão dos contratos de compra e venda e, por derivação, do financiamento.
7. Em razão da patente falha na prestação do serviço, em par da constatação do defeito decorrente de vício oculto, é dever da parte fornecedora (risco específico da atividade) recompor os danos materiais comprovadamente experimentados pela parte consumidora
8. As perdas e danos exigíveis compreendem, além do que a parte lesada efetivamente perdeu, o que ela razoavelmente deixou de lucrar (CC, art. 402). Impositivo o ressarcimento dos gastos com conserto e benfeitorias, uma vez que o veículo será restituído à concessionária, para se evitar enriquecimento sem causa (CC, art. 884). Reconhecida a existência de lucros cessantes, em razão da comprovação de que a parte autora deixou de lucrar com a utilização do bem para o exercício de atividade econômica (motorista de aplicativo).
9. A parte consumidora teria recebido o veículo (objeto da compra e venda), na crença de que estaria completamente revisado e em plenas condições de uso. No entanto, ele apresentou falhas mecânicas na mesma data da retirada, além de, em curto período, apresentar grave falha no motor não sanada pela parte fornecedora de forma eficiente, mesmo após sucessivas disponibilizações do veículo para o necessário reparo, tudo, a resultar na privação do uso do bem por período expressivamente prolongado (cento e quatro dias), cujos transtornos ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável (violação dos direitos da personalidade), em razão do descaso da parte ré/concessionária, seja para evitar a alienação de automotor com grave vício oculto, seja para resolver a questão de forma mais expedita e eficaz (CC, art 12).
10. A estimativa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), amparada em precedente desta Segunda Turma Cível, guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (descaso) e sopesa as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes e o caráter educativo e persuasivo do instituto.
IV. DISPOSITIVO.
11. Apelação da parte autora conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, provida. Apelação da parte ré conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 7o, parágrafo único; 18; 25, §1o; 54-F, §2o; CC, arts. 441 e 475.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.697.426/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 16.12.2021; TJDFT, acórdão 2061689, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe 09.12.2025; TJDFT, acórdão 1647588, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 15.12.2022.